Tribunal: STJ
Processo: 0805283-96.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1802777 - PE (2019/0070107-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ANA LUISA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275A
NATALIE ALVES LIMA - DF065667
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DE PE
ADVOGADOS
: CARMEN RACHEL DANTAS MAYER E OUTRO(S) - PB008432
CYNTHIA ELIZABETH CABRAL SANTIAGO E OUTRO(S) -
PB014285
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
SINDICAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça
por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48434686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: feab9e65-d0e7-4f73-b7d4-ca737febc3fe

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434686 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: feab9e65-d0e7-4f73-b7d4-ca737febc3fe

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1802777 - PE (2019/0070107-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ANA LUISA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275A
NATALIE ALVES LIMA - DF065667
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DE PE
ADVOGADOS
: CARMEN RACHEL DANTAS MAYER E OUTRO(S) - PB008432
CYNTHIA ELIZABETH CABRAL SANTIAGO E OUTRO(S) -
PB014285
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. REGISTRO SINDICAL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
SINDICAL. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Sempre que o Tribunal de origem decide uma questão com fundamento
eminentemente constitucional, é inviável sua revisão pelo Superior Tribunal de Justiça
por implicar usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (STF),
estabelecida no art. 102 da Constituição Federal.
2. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas do
quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido. Incidência da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo SINDICATO NACIONAL DOS
PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS da decisão de minha relatoria de fls. 803/809.
Documento eletrônico VDA47902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: f9418fa0-ea70-4522-851f-3b76925c0892

A parte agravante alega que a insurgência envolve questões constitucionais,
mas o recurso especial também se baseou em violações de dispositivos
infraconstitucionais, cuja análise é de competência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ).
Sustenta que a decisão agravada não apreciou os argumentos sobre a
excepcionalidade prevista no art. 517 da Consolidação da Leis do Trabalho (CLT), que
autoriza a constituição de sindicatos de base nacional para categorias diferenciadas.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 831 ).
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de remessa oficial e de apelações interpostas pela
UNIÃO e pelo SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS (APCF
SINDICAL) da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em
ação anulatória movida pelo SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO
DE PERNAMBUCO - SINPEF/PE.
Na sentença, foram suspensos os efeitos do Ofício 821/2015/CGRS/SRT
/MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, que determinava, no prazo de 60
(sessenta) dias, a atualização do cadastro, excluindo a categoria profissional dos
peritos criminais federais do sindicato pernambucano.
O Tribunal de origem, fundamentado na interpretação do art. 8o, II, da
Constituição Federal e em julgados da Suprema Corte, afastou a pretensão
apresentada no recurso nestes termos (fls. 526/527):
Impende aduzir que o princípio da unicidade sindical (inc. II do art. 8o
da CF) veda a criação de mais de uma entidade sindical com mesma base
territorial.
Por isso mesmo, somente malfere o postulado da unicidade sindical
quando existem mais de um registro de entidade sindical de mesma
categoria de trabalhadores em uma única base territorial, o que não se
constata em relação às duas representações sindicais que ora duelam neste
feito. O SINPEF/PE tem por base territorial apenas o estado de Pernambuco,
enquanto o APCF/SINDICAL alcança a sua base em todo o territorial
nacional.
Assim, o princípio da unicidade sindical apenas restaria aviltado caso
houvesse identidade entre as bases territoriais, consoante revela excerto
extraído do voto do Min. Teori Zavascki proferido no AgReg no RE no
262.387:
Documento eletrônico VDA47902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: f9418fa0-ea70-4522-851f-3b76925c0892

"Sindicato. Superposição de base territorial. Unicidade Sindical
(CF, art. 8.o, II). Havendo identidade entre categoria de trabalhadores
representados pelo autor e pelo réu e sendo idênticas também as
bases territoriais de atuação de um e de outro sindicato, deve
prevalecer o primeiro deles, dada a sua constituição anterior. Recurso
conhecido e provido." (STF, AgReg no RE no 262.387, 2a Turma, Rel
Min. Teori Zavascki, j.
).
16/4/2013
Deveras, o que ocorreu foi que o Ministério do Trabalho laborou em
equívoco, no tocante à interpretação do princípio da unicidade sindical, pois
se posicionou de modo divergente do entendimento cristalizado pela
jurisprudência do STF, no sentido de que " a criação de novo sindicato por
desmembramento de sindicato preexistente não viola o princípio da
unicidade sindical, desde que respeitada a base territorial ", nos termos do
voto da lavra do Min. Luiz Fux (AgR no ARE 1.018.853, 1amínima de um
município Turma, j.
, DJE
).
02/05/2017
16/05/2017
Note-se que, ao lado do primado da unicidade de filiação, caminha em
compasso com o princípio da liberdade sindical coletiva, que confere aos
sindicatos a permissão para promover a defesa dos interesses das
categorias que representam, sem que um exclua o outro, a não ser quando
se verifique perfeita identidade entre as bases territoriais. A propósito,
preconiza o art. 8o, inciso V, da Constituição de 1988, que ninguém será
obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato. Ora, a pretensão recursal
do APCF/SINDICAL terminaria por obrigar os peritos criminais federais a se
filiar, se desejassem a desfrutar da representação de algum sindicato,
obrigatoriamente, a ela, vedando, dessa maneira, qualquer outra filiação a
sindicato regional.
Um princípio constitucional não pode anular na sua construção
interpretativa outro princípio de igual dignidade constitucional. A unicidade
sindical, por via de consequência, não pode impedir que, em bases
territoriais diversas, como se afiguram a regional e a nacional, o servidor
perito criminal federal seja obrigado a se filiar unicamente ao sindicato
nacional, se optar por alguma representatividade sindical.

Dessa forma, é forçoso reconhecer que, possuindo o acórdão recorrido
fundamento eminentemente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela via do
recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal
Federal (STF), prevista no art. 102 da Constituição Federal.
O exame do alcance e dos limites de tese jurídica fixada pelo STF demanda
a interpretação de preceitos e dispositivos constitucionais, providência essa de
competência exclusiva da Suprema Corte.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. PRINCÍPIO DA
UNICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 126/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
[...]
Documento eletrônico VDA47902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: f9418fa0-ea70-4522-851f-3b76925c0892

2. O Tribunal a quo decidiu a questão com base em fundamento
constitucional autônomo no acórdão recorrido (princípio da unicidade
sindical) e não houve a interposição do devido recurso extraordinário dirigido
ao Supremo Tribunal Federal, o que atrai a incidência da Súmula 126 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.341.522/MA, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
23/8/2024
.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
UNICIDADE SINDICAL. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. VENIRE
CONTRA
FACTUM
PROPRIUM.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS
FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SINDICATO NO INTERESSE DA CATEGORIA. PRECEDENTES.
[...]
2. Ainda que se pudesse superar a fundamentação do decisum sobre a
impossibilidade de discussão, em Recurso Especial, do princípio
constitucional da unicidade sindical ou da incidência da Súmula 7/STJ, a
respeito do princípio do venire contra factum proprium que veda o
comportamento contraditório, sobressai jurisprudência em que se reafirma o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que "o servidor
público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa
condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não
ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de
conhecimento".
3. Agravo Interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.122.387/DF, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2024.)
24/6/2024

Para o Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível o recurso especial que
apresenta razões dissociadas do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no
acórdão recorrido. É o caso dos autos.
A parte recorrente defende a aplicação do art. 571 da CLT, que admite a "
existência de sindicato de base nacional, mas somente em caráter excepcional, para
'" (fl. 614). Já o
de atender as 'peculiaridades de determinadas categorias ou profissões
acórdão recorrido aplica o mesmo dispositivo, consignando que "inexiste qualquer
óbice capaz de impedir que determinada categoria profissional opte por integrar
sindicato que repute melhor representá-la, desde que não evidenciada a identidade de
base territorial" (fl. 528).
Por essa razão, incide no presente caso, por analogia, o enunciado 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), que estabelece: "é inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia .
A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:
Documento eletrônico VDA47902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: f9418fa0-ea70-4522-851f-3b76925c0892

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL [...]. RAZÕES RECURSAIS
DISSOCIADAS DO JULGADO. SÚMULA 284/STF.
[...]
3. É inadmissível o recurso especial que apresenta razões dissociadas
do quadro fático e das premissas jurídicas expostos no acórdão recorrido.
Incidência da Súmula 284/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
.
compreensão da controvérsia.")
[...]
7. Agravo interno conhecido parcialmente para, na parte conhecida,
negar-se-lhe provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.700.429/RJ, relator Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
, sem
26/4/2021
29/4/2021
destaques no original.)

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
CONVÊNIO.
MODERNIZAÇÃO
DA
GUARDA
MUNICIPAL.
EXECUÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
MUNICÍPIO.
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
RAZÕES
DISSOCIADAS
DOS
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF.
[...]
III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido
de que se o recorrente apresenta razões dissociadas dos fundamentos
adotados pelo acórdão recorrido, o recurso especial é deficiente na sua
fundamentação, o que atrai a aplicação por analogia da Súmula n. 284 do
.
STF
[...]
VIII - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.806.873/PE, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
, sem destaques
23/11/2020
25/11/2020
no original.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:26:20
Código de Controle do Documento: f9418fa0-ea70-4522-851f-3b76925c0892

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.802.777 / PE
Número Registro: 2019/0070107-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08052839620154058300 8052839620154058300
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS
: ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ANA LUISA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275A
NATALIE ALVES LIMA - DF065667
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DE PE
ADVOGADOS
: CARMEN RACHEL DANTAS MAYER E OUTRO(S) - PB008432
CYNTHIA ELIZABETH CABRAL SANTIAGO E OUTRO(S) -
PB014285
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO SINDICAL - REGISTRO SINDICAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS CRIMINAIS FEDERAIS
ADVOGADOS : ALBERTO EMANUEL ALBERTIN MALTA - DF046056
MATHAEUS LAZARINI DE ALMEIDA - DF060712
ANA LUISA VOGADO DE OLIVEIRA - DF059275A
Documento eletrônico VDA48409043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 8ab556e7-4ca7-4990-8dc3-38aab8de7e5c

NATALIE ALVES LIMA - DF065667
AGRAVADO
: SINDICATO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO ESTADO DE PE
ADVOGADOS : CARMEN RACHEL DANTAS MAYER E OUTRO(S) - PB008432
CYNTHIA ELIZABETH CABRAL SANTIAGO E OUTRO(S) -
PB014285
INTERES.
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409043 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:14
Código de Controle do Documento: 8ab556e7-4ca7-4990-8dc3-38aab8de7e5c